Tribunal: STF
Processo: SS 5380
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), com o objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida no MS nº 0700597-52.2020.8.18.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI).
    O CFOAB narra que, na origem, o Estado do Piauí impetrou mandado de segurança contra ato do Desembargador Presidente do TJPI, 
    “consubstanciado na Decisão Administrativa nº 12922/2019- PJPI/TJPI/SECPRE, que comunicou o dever de o Estado do Piauí repassar ao referido Tribunal, no exercício de 2020, o valor mensal de R$ 25.920.941,09 (vinte e cinco milhões, novecentos e vinte mil, novecentos e quarenta e um reais e nove centavos) e anual de R$ 311.051.293,03 (trezentos e onze milhões, cinquenta e um mil, novecentos e noventa e três reais e três centavos), para fins de pagamento de precatórios.” (eDoc. 1, p. 2)
    Sustenta que, tendo 31/12/2024 como termo final para quitação dos débitos judiciais pela Fazenda Pública estadual, à luz do art. 101 do ADCT, a Decisão Administrativa nº 12922/2019- PJPI/TJPI/SECPRE fixou, para 2020, a necessidade de repasse de 3,48% da receita corrente líquida do Estado do Piauí ao Poder Judiciário para pagamento de precatórios.
    O autor informa que a autoridade requerida deferiu o pedido liminar formulado no mandamus, possibilitando ao Estado do Piauí, em 2020, o repasse de 1,29% da receita corrente estadual para quitação de seus débitos constituídos por decisão judicial.
    Aduz que a decisão objurgada vai de encontro à ordem constitucional vigente, pois, 
    “[c]om as mudanças operadas pela EC nº 94/2016 e pela EC nº 99/2017, restou esvaziado o regime especial de pagamento de precatório instituído pela EC nº 62/2009, que já havia sido declarado inconstitucional, mas mantido por 5 anos em razão da modulação de efeitos. Não cabe, dessa forma, cogitar da preservação de efeitos de um regime julgado inconstitucional diante das novas decisões do legislador constituinte derivado.” (eDoc. 1, p. 10)
    O CFOAB pondera que 
    “[...] o art. 101 do ADCT prevê a incidência do novo regime aos entes federados em mora em 25 de março de 2015, data da decisão de modulação de efeitos. Fica clara a intenção do constituinte derivado de substituir a solução temporária fixada pelo STF [no julgamento das ADI nºs 4.357 e 4.425] e de afastar, portanto, a aplicação do regime especial da EC nº 62/2009.” (eDoc. 1, p. 12)
    Alega, ainda, que o plano de pagamento de precatórios apresentado pelo Estado do Piauí “não foi capaz de conjugar [os mecanismos alternativos] de pagamento de precatórios, de forma a demonstrar viável a quitação de toda a dívida vencida e vincenda até 31 de dezembro de 2024.” (Doc. 1, p. 13)
    No ponto, conclui que 
    “[a] violação do art. 101 do ADCT por parte da decisão impugnada fica ainda mais evidente quando se tem em conta o que dispõe a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, ato normativo que disciplina os mecanismos de pagamento de precatórios no contexto do regime especial no marco da Emenda Constitucional 99/2019.” (eDoc. 1, p. 14)
    O requerente defende sua legitimidade para ajuizar a presente contracautela e o cabimento do pedido, “[por ser] evidente a existência de interesse público, uma vez que o atraso no pagamento de precatórios afeta milhares de jurisdicionados, que já contam há anos com título executivo judicial ainda sem a expectativa de cumprimento”. (eDoc. 1, p. 8)
    Por fim, pondera que a decisão objurgada constitui precedente com potencial efeito multiplicador danoso à segurança jurídica e à ordem constitucional, “ante a evidente possibilidade de repetição da medida por parte de outros entes federados, que se verão estimulados a realizar planos de pagamento em valores a menor”, sendo “fato público e notório que atualmente não apenas o Estado do Piauí, mas a grande maioria dos Estados, Municípios e Distrito Federal que integram a República Federativa do Brasil encontram-se em mora com os pagamentos dos créditos inscritos em precatórios”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar e, ao final, que seja julgada procedente a suspensão de segurança, para sustar os efeitos da decisão proferida no MS nº 0700597-52.2020.8.18.0000.
    O Estado do Piauí manifestou-se nos autos, afirmando que, na origem, busca 
    “o reconhecimento do [seu] direito líquido e certo […] de ter observado o correto cumprimento das EC 94 e 99, interpretando-as de acordo com as diretrizes estabelecida pelo c. Supremo Tribunal Federal nos autos das ADIs n°s 4.357 e 4.425, de forma a assegurar ao Estado do Piauí que o repasse mensal seja correspondente a 1/12 (um doze avos) do comprometimento da Receita Corrente Líquida apurada a partir da média resultante do somatório dos índices de comprometimento da RCL verificados nos exercícios de 2012, 2013 e 2014, isto é, 1,29%, o que resultará no valor de R$ 9.610.049,31 (nove milhões seiscentos e dez mil quarenta e e nove reais e trinta e um centavos), totalizando um repasse anual de R$ 115.320.591,69 (cento e quinze milhões trezentos e vinte mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos).”
    Informa, ainda, que vem enfrentando dificuldades no pagamento de precatórios, ante a crise econômica enfrentada pelo Brasil e o consequente decesso nas receitas do Estado, situação essa agravada pela pandemia do novo coronavírus. No ponto, relata que
    “de acordo com a Nota Técnica nº 2/2020/GASEC/SEFAZPI, de 04/05/2020 (doc. anexo), a Secretaria da Fazenda verificou perdas inaugurais na arrecadação própria na proporção de 26,92% no mês de abril de 2020, ou seja, déficit de R$ 114,4 milhões. Quando considerada a receita própria adicionada aos valores do FPE, a perda resultou em torno de R$ 130,2 milhões. A referida Nota prevê também, para o mês de maio de 2020, um percentual de queda ainda maior, aproximadamente de 40%.
    […]
    Consoante [Nota Técnica nº 1/2020/GASEC/SEFAZ-PI], para o presente exercício a estimativa de receita com ICMS e FPE, principais fontes de recursos do tesouro estadual, foi reavaliada para o montante de R$ 6,75 bilhões, valor que representa uma redução de R$ 1,47 bilhão em relação à Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2020. Perceba-se que somente em relação ao ICMS a queda de arrecadação no ano de 2020 será em torno de 24,87%, o que representa quase R$ 1,2 bilhão
    Aduz que o entendimento adotado pela autoridade requerida vai ao encontro de provimentos liminares deferidos em sede reclamatória na Suprema Corte com paradigma nas ADI nºs 4.357 e 4.425, indicando, nesse sentido, os seguintes julgados: Rcl nº 32017 (Min. Alexandre de Moraes), Rcl nº 32.050 (Rel. Min. Celso de Mello), Rcl 31.209 (Rel. Min. Gilmar Mendes) e Rcl nº 33.236 (Rel. Min. Roberto Barroso).
    O Estado do Piauí requer a improcedência da suspensãod e segurança.
    A douta Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido de contracautela, em parecer assim ementado:
    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PLANO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECISÃO DO TJPI QUE RECONHECEU A VALIDADE DA OPÇÃO FORMALIZADA PELO ESTADO DO PIAUÍ. AUSÊNCIA DE OFENSA À ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO SUSPENSIVO.
    1. Não configura ofensa à ordem pública o reconhecimento pelo tribunal de origem da validade da opção formalizada pelo Estado impetrante ao regime de pagamento de precatórios previsto na EC 62/2009, porquanto fundamentado na modulação dos efeitos das decisões do STF proferidas nas ADIs 4.357 e 4.425 e na ausência de regulamentação dos novos regimes de precatórios instituídos pelas ECs 94/2016 e 99/2017.
    2. A via suspensiva não é a sede adequada a se aprofundar o debate sobre a subsistência da modulação dos efeitos das decisões das ADIs 4.357 e 4.425 após as ECs 94/2016 e 99/2017, que instituíram novo regime de pagamento de precatórios.
    ' Parecer pelo indeferimento do pedido de suspensão.”
    É o relatório.
    Decido.
    Tenho que é caso de não conhecimento da suspensão, uma vez que o incidente é proposto na defesa de interesse particular dos credores de precatórios devidos pelo Estado do Piauí, além de ser usado como sucedâneo de recurso ou ação própria da competência originária desta Suprema Corte para questionar interpretação dada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí a dispositivo constitucional que disciplina o regime especial de pagamento de precatórios por entes da Federação à luz da modulação dos efeitos do julgado exarado pela Suprema Corte nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, o que não se admite.
    Vide:
    “Agravo regimental em suspensão de tutela provisória. Vereador. Ausência de imunidade parlamentar formal. Alegação genérica de violação de princípios constitucionais. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Ausência de elementos que demonstrem grave violação dos valores tutelados em contracautela ou potencial prejuízo a eles. Agravo regimental não provido. 1. A Constituição Federal não assegura ao vereador a garantia da imunidade parlamentar formal. Precedente. 2. A necessidade de análise de legislação infraconstitucional para conhecimento da temática constitucional defendida pelo reclamante revela ofensa reflexa à Constituição da República. 3. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal, na via excepcional da contracautela, imiscuir-se no contexto fático-probatório do processo de origem, devendo a reapreciação da interpretação dada ao conteúdo ser buscada na via recursal. 4. O interesse de caráter particular não constitui bem jurídico tutelado em sede de pedido de suspensão. 5. Agravo regimental não provido” (STP nº 157/SP-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 17/3/2020).
    “Agravo regimental em suspensão de tutela provisória. Alegação de ofensa ao regime de precatórios. Inexistência. Grave lesão à ordem e à economia públicas não evidenciada. Tentativa de utilização da via como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido” (STP nº 135/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/12/2019).
    “EXECUÇÃO. Fazenda Pública. Precatório. EC nº 62/2009. Pagamento preferencial a idosos e portadores de doenças graves. Alegação de grave lesão. Não ocorrência. Questões de fundo da causa. Sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. Pedido de suspensão de liminar rejeitado. Precedente. Agravo regimental improvido. Rejeita-se pedido de suspensão que não demonstra grave lesão aos interesses públicos tutelados, mas apresenta nítido caráter de recurso” (SL nº 504/DF-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).
    Ante o exposto, nego seguimento a suspensão (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente